Tribunal: TCU
Processo: 022.660/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento instaurado para acompanhar a implementação de plano de ação cuja elaboração foi determinada por meio de acórdão proferido em auditoria realizada para avaliar aspectos de conformidade, eficiência e qualidade dos serviços de saúde de emergência e urgência prestados por meio de suas unidades hospitalares, denominadas Socorrão I e Socorrão II, para acompanhar a elaboração de instrumentos de planejamento e pactuação no âmbito do SUS e para monitorar as determinações e recomendações expedidas no âmbito da referida auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento instaurado em cumprimento ao disposto no subitem 9.18.2 do Acórdão 1046/2019-TCU-Plenário , no qual foi determinado o acompanhamento, pelos próximos quatro anos, da implementação do plano de ação de que trata a determinação expressa no item 9.13 daquele Acórdão, assim como da elaboração de instrumentos de planejamento e pactuação no âmbito do SUS, conforme reportado no achado II.14 do relatório de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de São Luís/MA (TC Processo 026.060/2017-5 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar a diligência expedida à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, por meio do Ofício 20149/2024-TCU/Seproc, recebido naquela unidade municipal em 20/5/2024, ainda não respondida, para que, preste informações acerca do cumprimento das deliberações dos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3.2 e 9.19 do Acórdão 1046/2019-TCU-Plenário , fixando o prazo de 15 (quinze) dias; 9.2. alertar a (o) Secretária (o) Municipal de Saúde para a possibilidade, no caso de reiterada sonegação de informações, de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, inclusive sem a necessidade de prévia audiência dos responsáveis, com fundamento no art. 268, § 3o, in fine , do RI/TCU; 9.3. restituir os autos à SecexDesenvolvimento/AudSaúde/D3, para continuidade da instrução processual.